Tribunal: TJDFT
Processo: 0723788-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) Número do processo: 0723788-93.2024.8.07.0000 AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO ROBERTO DA SILVA FREITAS D E S P A C H O O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS opõe exceção de suspeição em face do JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA, Dr. Roberto da Silva Freitas, nos autos do processo n. 0719273-28.2023.8.07.0007. Num primeiro exame, presentes os pressupostos legalmente exigíveis, ADMITO o processamento da presente exceção e determino a suspensão do processo originário, nos termos do art. 313, caput, do Regimento Interno do TJDFT, ressalvadas as medidas de caráter urgente, em se tratando de caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Embora tenha se manifestado no id 60139294 para recusar a suspeição alegada, notifique-se o magistrado excepto para responder à presente exceção em 15 (quinte) dias, conforme art. 316, §1o, do Regimento Interno. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator